Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-38.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO VERBAL. ALEGAÇÃO DE ACORDO COMPENSATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o requerido ao pagamento de R$ 9.500,00 por serviços de lanternagem e pintura em veículo automotor. O recorrente sustenta cobrança abusiva, enriquecimento ilícito e descumprimento de acordo verbal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve acordo verbal apto a extinguir ou modificar a obrigação de pagamento; e (ii) estabelecer se a cobrança é abusiva ou caracteriza enriquecimento ilícito, justificando revisão contratual ou improcedência da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo e ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo (CPC, art. 373). A autora comprovou a prestação do serviço e o valor ajustado por documentos.
4. Não há indícios de cobrança abusiva ou encargos excessivos, tratando-se apenas do preço do serviço contratado, sem cláusulas financeiras desproporcionais. Precedentes sobre descaracterização da mora em contratos bancários não se aplicam ao caso.
5. A alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia não procede, pois o Juiz pode indeferir provas inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370), e os documentos juntados são suficientes para formar convencimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da perícia decorre da suficiência do conjunto documental. 2. A ausência de prova do alegado acordo verbal impede a revisão contratual e a descaracterização da mora."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 370, 85, § 11; CC, arts. 421, 422, 187, 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008 (recursos repetitivos).